Tribunal: STF
Processo: HC 250787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a imposição do regime aberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os elementos descritos na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, “A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal” (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.